Tribunal: TJES
Processo: 5019320-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019320-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADO CONRADO LTDA

AGRAVADO: WILSOMAX CAFE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SUPERMERCADO CONRADO LTDA contra decisão que, em Ação de Recuperação Judicial convolada em Falência, determinou a complementação do pagamento de imóvel arrematado em hasta pública, em razão da incidência de correção monetária sobre as parcelas a partir da data de lavratura do auto de arrematação. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para que o cálculo da correção observe o valor da parcela antecedente, bem como a expedição da Carta de Arrematação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial e a forma de cálculo da correção monetária incidente sobre as parcelas de imóvel arrematado em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, conforme o art. 903,
caput
, do CPC.

O auto de arrematação estabelece que o pagamento do saldo remanescente, dividido em 24 parcelas, seria atualizado pela taxa do Tribunal, sem especificar uma forma de cálculo diversa da praxe jurídica.

A correção monetária não representa um acréscimo de valor, mas a recomposição do poder aquisitivo da moeda, com o objetivo de evitar a depreciação monetária e o enriquecimento sem causa do arrematante.

A incidência da atualização monetária deve ocorrer a partir da lavratura do auto de arrematação, data em que se consolida o negócio jurídico e se assume a responsabilidade pelo pagamento.

A adoção de forma de cálculo diversa, como a pretendida pela parte agravante, privilegiaria o adquirente que opta pelo pagamento parcelado em detrimento daquele que realiza o pagamento à vista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária sobre as parcelas devidas pela arrematação de bem em hasta pública incide a partir da data da lavratura do respectivo auto.

A finalidade da correção monetária é recompor o poder liberatório da moeda, evitando o enriquecimento sem causa do devedor, não constituindo um acréscimo ao valor do débito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 895, §2º, 901, §1º, e 903,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1825351/SC; STJ, REsp 1313053/DF; STJ, AgRg no REsp 1328153/SP; STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.193.362/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO; STJ, AgInt no REsp n. 2.072.137/PR; TJSP, Agravo de Instrumento 2159754-41.2023.8.26.0000; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2291652-17.2022.8.26.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019320-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO CONRADO LTDA

AGRAVAD
O
: WILSOMAX CAFE LTDA

JU
ÍZA
: DR
A
. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SUPERMERCADO CONRADO LTDA
em face de decisão (Id. 55544710) proferida pelo Juízo de Alegre - 1ª Vara, em AÇÃO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA
(Processo nº 0001940-06.1997.8.08.0002)
ajuizada por WILSOMAX CAFE LTDA
, cujo
decisum
,
por considerar devida a
atualização
monetária das parcelas desde
a lavratura do auto de arrematação,
determinou a intimação do
arrematante/
agravante
para comprovar o pagamento integral dos valores devidos.

Em suas razões recursais, sustentou que “
arrematou o imóvel pelo valor de R$ 1.760.000,00 (um milhão setecentos e sessenta mil reais), cujo pagamento foi efetuado da seguinte forma: 30% (trinta por cento) no ato e o restante dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 51.333,33 (cinquenta e um mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
”

Salientou que, segundo consta do auto de arrematação, “
as parcelas seriam corrigidas de forma individual, ou seja, a partir da
primeira sem qualquer acréscimo e as demais seriam corrigidas tomando como base o valor da parcela antecedente, conforme foi feito durante todo o período de pagamento.
”

Destacou, contudo, que “
o contador (do Juízo) efetuou os cálculos de forma totalmente
diferente do que combinado no momento da arrematação, ou seja, as parcelas foram corrigidas tomando como base o valor do imóvel, o que elevou de forma assustadora o valor das parcelas
”.

Neste viés, pleiteou, liminarmente, a suspensão do pagamento suplementar e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, “
mantendo o
parcelamento nos termos em que restou estabelecido por ocasião da arrematação
”, seguida da “
expedição da Carta de Arrematação do imóvel para o devido registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alegre-ES.
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Parecer da
d. Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento recursal, mediante a fundamentação e que “
A correção monetária de cada parcela deve incidir a partir do momento em que é lavrado o auto de arrematação, data em que se assume a responsabilidade do pagamento das parcelas. A correção monetária é forma de recompor o poder aquisitivo da moeda, não implica em acréscimo de valor.
”

Com
efeito,
estabelece o artigo 901, do CPC/15, que “
A arrematação constará de auto
que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele
mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem
”,
ressalvando-se, no §1º, que “
A ordem de entrega do bem móvel ou
a carta de arrematação do bem imóvel,
com o respectivo mandado de imissão na posse,
será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante,
bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.
”

Paralelamente, dispõe o artigo
903,
caput
, do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício. 2. Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

A este respeito, “
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução.

(...) De qualquer modo, conforme a iterativa jurisprudência do STJ, efetuada a arrematação, descabe o pleito de desconstituição da alienação nos autos da execução, demandando ação própria prevista no artigo 486 do Código de Processo Civil.
”
(
STJ
; REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Confira-se, ainda: AgRg no REsp 1328153/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 2/12/2014; AgRg no AgRg no REsp n. 1.193.362/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 9/6/2015; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; etc.

Na hipótese, extrai-se do auto de arrematação, datado de 23.11.2015, ter o agravante adquirido o bem imóvel (GALPÃO) por R$ 1.760.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta mil reais), cujo pagamento operar-se-ia da seguinte forma: “
30% no ato R$ 528.000,00 e o restante em 24 vezes, valor de R$ 51.333,33 cada parcela,
atualizada pela taxa do Tribunal
, vencendo-se a segunda parcela dia 20 do mês seguinte à arrematação e as demais subsequentemente.
”

Note-se que “
(...)
a correção monetária não representa acréscimo ao valor da arrematação, mas apenas a recomposição do poder de compra da moeda, sem que disso resulte violação aos termos do respectivo edital.
(...)
‘
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original
, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada,
não constituindo um 'plus' que se acrescenta ao crédito, mas um 'minus' que se evita
’ (REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010)
” (STJ; AgInt no REsp n. 2.072.137/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Tal compreensão ganha especial destaque no caso dos autos porquanto, nos termos do artigo 895, §2º, do CPC/15. “
As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
”

Nestes termos, não vejo como acolher o pedido recursal de limitação da incidência da correção monetária apenas sobre o valor da última parcela paga (e não sobre a integralidade do débito), sob pena de inviabilizar a própria finalidade do mecanismo, qual seja, evitar a depreciação monetária, ensejando, inclusive, no enriquecimento sem causa do arrematante/recorrente.

Registre-se, ademais, que e
ntendimento
em sentido diverso privilegiaria o adquirente que optasse pelo pagamento parcelado, em nítido prejuízo daqueles que realizaram o pagamento à vista.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Arrematação de imóveis. Pagamento parcelado. Depósitos realizados sem atualização, em contrariedade à lei e aos termos das propostas apresentadas pelos arrematantes.
- Termo inicial de atualização monetária. Correção monetária que tem por objetivo preservar, ao longo do tempo, o poder liberatório da moeda.
Atualização que deve incidir desde a lavratura do auto de arrematação.
Enriquecimento injustificado dos agravantes que é desmerecedor de amparo judicial e dá causa à incidência de multa e de juros de mora. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2159754-41.2023.8.26.0000; Relator (a): Claudia Menge; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2023; Data de Registro: 21/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
A correção monetária da proposta de arrematação deve incidir a partir da expedição do auto de arrematação,
momento em que o arrematante assumiu o pagamento do sinal e das parcelas
e não da homologação da arrematação que ocorreu mais de um ano após,
sob pena de enriquecimento indevido, pois a correção monetária visa, tão somente, evitar o enriquecimento sem causa da parte ao recompor a perda de substância da moeda.
Decisão reformada. Recurso provido. (
TJSP;
Agravo de Instrumento nº 2291652-17.2022.8.26.0000, Rel. Felipe Ferreira, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 17/3/2023).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.